Tribunal: TJMT
Processo: 0020287-40.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0020287-40.2017.8.11.0055
RECORRENTES: ARCO IRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME E OUTROS
RECORRIDO: KEYTYANNE COSTA DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 71155450), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARCO IRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, JOSE ROMUALDO CINTRA e MATIAS IMÓVEIS CONSULTORIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 64934484):
“APELAÇÃO CÍVEL – DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA RELATIVA E PRESCRIÇÃO – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – MÉRITO – VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À AUTORA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As questões referentes à incompetência em razão de lugar e à prescrição deveriam ter sido abordadas em recurso próprio, pois a teor do que dispõe o art. 997 do CPC, o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço. 2. Embora tenha sido comprovado que as negociações dos imóveis tenha se dado pelo genitor da autora/apelante, os documentos encartados nos autos conferem verossimilhança à alegação da autora/apelante, qual seja, de que é ela a proprietária dos imóveis em questão. 3. Não importa quem tenha se beneficiado do pagamento do boleto, se aquela empresa que consta como “cedente” ou aquela beneficiária, mas sim que é a autora/apelante quem consta como “sacada”, isto é, aquela obrigada pelo respectivo pagamento, o que leva à conclusão que é ela a proprietária dos lotes 02 e 10, e não o seu genitor, embora tenha sido ele quem realizou as negociações para compra e venda. 4. Nesse contexto, sendo vendidos os terrenos pelos réus/apelados sem a anuência da autora/apelante, devem ser aquelas obrigadas ao pagamento dos prejuízos advindos pela venda indevida. 5. Destaca-se que não se desincumbindo os réus/apelados de refutarem o valor dado a título de dano material pela autora/apelante, ou melhor, não demonstrando aquelas que os imóveis não possuem o valor indicado na inicial de R$ 77.249,55 (setenta e sete mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a indenização por danos materiais deve se dar no referido montante. 6. A venda do imóvel pertencente à autora/apelante pelos réus/apelado, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque a autora/apelante sequer demonstrou o dano moral advindo da atitude dos réus/apelados.” (Ap 0020287-40.2017.8.11.0055, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 66400461 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 67013491).
Alegam violação: (i) aos arts. 17 e 18, ambos do CPC, diante do não reconhecimento da ilegitimidade ativa da Recorrida, que pleiteou direito alheio em nome próprio; (ii) aos arts. 1° e 489, §1°, IV, ambos do CPC, diante do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador e pelo colegiado; (iii) ao art. 1.009, §1°, do CPC, diante da possibilidade de levantamento da matéria sobre competência em sede de contrarrazões de Apelação; (iv) ao art. 1.022 do CPC, diante do desprovimento dos aclaratórios sem a eliminação das omissões e contradições nele apontadas e (v) ao art. 193 do CC, diante da omissão na análise da arguição de prescrição, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, apreciável em qualquer grau de jurisdição.
Requerem, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, “haja vista a iminente possibilidade de cobrança de valores, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação aos Recorrentes”.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que a câmara julgadora declinou os motivos de fato e de direito que levaram a conclusão acerca da rejeição das preliminares e parcial procedência do pleito indenizatório, de modo que não se evidencia violação aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, do CPC.
Outrossim, alegaram violação aos demais dispositivos indicados como violados de forma genérica, não demonstrando de forma individualizada e específica as supostas ofensas mencionadas no recurso, o que afasta a força dos argumentos expostos nos autos e, pois, atesta contra a primeira imposição legal acima indiada.
Do mesmo modo, suscitaram a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de forma genérica e superficial, comprometendo o segundo requisito acima indicado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v